Tribunal: TJMT
Processo: 1014017-86.2024.8.11.0006
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014017-86.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (AGRAVANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA SINDICAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. DEFESA DE INTERESSES DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS SELETIVOS TEMPORÁRIOS. LIMITES DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PREVISTA NO ART. 8o, III, DA CF/1988. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu ação civil pública sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa da entidade sindical.

2. A demanda originária foi ajuizada com o objetivo de suspender os Processos Seletivos Simplificados no 003/SES/2023 e no 004/SES/2023, bem como impedir novas contratações temporárias durante a vigência do Concurso Público regido pelo Edital no 001/2023/SES/MT, sob o argumento de afronta ao art. 37, II, da CF/1988 e de preterição de candidatos aprovados.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a entidade sindical possui legitimidade extraordinária para ajuizar ação civil pública destinada à suspensão de processos seletivos simplificados e à tutela de interesses relacionados à nomeação de candidatos aprovados em concurso público, diante da exigência de pertinência temática prevista no art. 8o, III, da CF/1988.

III. Razões de decidir

4. A legitimidade extraordinária conferida às entidades sindicais pelo art. 8o, III, da CF/1988 não possui caráter absoluto, exigindo vínculo direto entre a pretensão deduzida em juízo e os interesses concretos da categoria profissional representada.

5. A interpretação sistemática e teleológica da norma constitucional impõe a observância da pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade sindical e o direito material efetivamente tutelado na demanda coletiva.

6. No caso concreto, o núcleo da pretensão deduzida na ação civil pública está voltado à defesa de interesses de candidatos aprovados em concurso público, os quais não integram a categoria substituída pelo sindicato agravante.

7. A alegação de que contratações temporárias comprometeriam a estrutura funcional da carreira e as condições de trabalho dos servidores não se revela suficiente, por si só, para demonstrar a existência de interesse coletivo direto da categoria apto a justificar a substituição processual sindical.

8. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores afasta a legitimidade sindical para atuação em defesa de interesses de candidatos aprovados em concurso público.

9. O agravo interno não apresentou fundamentos novos aptos a infirmar a decisão agravada, limitando-se à reiteração das teses anteriormente apreciadas na apelação.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A legitimidade extraordinária das entidades sindicais prevista no art. 8o, III, da CF/1988 exige demonstração de pertinência temática entre a pretensão deduzida e os interesses diretos da categoria representada. 2. Não possui legitimidade ativa o sindicato que ajuíza ação civil pública voltada precipuamente à defesa de interesses de candidatos aprovados em concurso público, sem demonstração concreta de repercussão direta sobre os direitos da categoria substituída.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SISMA/MT, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente manejado, mantendo íntegra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por reconhecer a ilegitimidade ativa da entidade sindical.

Conforme documentado nos autos, a ação civil pública originária foi ajuizada pelo sindicato agravante com o propósito de obter a suspensão dos Processos Seletivos Simplificados no 003/SES/2023 e no 004/SES/2023, bem como de quaisquer outros que viessem a ser instaurados durante a vigência do Concurso Público regido pelo Edital no 001/2023/SES/MT, sustentando, em síntese, que as contratações temporárias promovidas pelo Estado de Mato Grosso afrontariam o art. 37, inciso II, da Constituição Federal e implicariam preterição de candidatos aprovados no referido certame público.

Na origem, o Ministério Público manifestou-se pela ausência de legitimidade ativa do sindicato autor, entendimento posteriormente acolhido pelo magistrado singular, ao fundamento de que a pretensão deduzida em juízo não se relaciona diretamente à defesa de direitos ou interesses coletivos da categoria representada pela entidade sindical, mas sim à tutela de interesses de candidatos aprovados em concurso público, os quais não integram, necessariamente, o quadro de substituídos processuais da entidade demandante.

Irresignado, o sindicato interpôs recurso de apelação, sustentando possuir legitimidade ampla para a defesa dos interesses sociais relacionados ao princípio constitucional do concurso público, bem como para combater alegadas contratações precárias e temporárias reputadas ilegais.

O recurso foi apreciado monocraticamente, sendo-lhe negado provimento, ao entendimento de que a sentença recorrida
encontrava-se
em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores acerca da necessidade de pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade sindical e o direito material efetivamente deduzido em juízo.

Contra essa decisão foi interposto o presente agravo interno.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em interpretação excessivamente restritiva da legitimidade sindical extraordinária prevista no art. 8o, III, da Constituição Federal. Afirma que a atuação da entidade não se limita aos servidores já investidos em cargos públicos, alcançando também a defesa do regular provimento dos cargos efetivos na área da saúde pública estadual. Aduz que a manutenção de contratações temporárias em detrimento da nomeação de aprovados em concurso público comprometeria diretamente os interesses institucionais da categoria profissional representada.

Defende, ainda, que a controvérsia possui inequívoca natureza coletiva e transcende interesses meramente individuais de candidatos aprovados, envolvendo a higidez do regime constitucional de acesso ao serviço público e a proteção da moralidade administrativa.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia devolvida ao colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que, com fundamento em jurisprudência consolidada
[1]
, reconheceu a ilegitimidade ativa do sindicato para a propositura da ação civil pública, por ausência de pertinência temática.

Nesse contexto, cumpre analisar se a insurgência recursal logra infirmar os fundamentos adotados pelo
decisum
agravado.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada teria adotado interpretação restritiva do art. 8o, III, da Constituição Federal, defendendo a existência de legitimidade ampla da entidade sindical para a tutela de interesses coletivos e difusos relacionados à categoria, inclusive quanto à preservação do regime jurídico de provimento de cargos públicos.

Todavia, conforme se demonstrará, os argumentos deduzidos não se mostram aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Inicialmente, cumpre assentar que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tem por finalidade submeter ao órgão colegiado a reapreciação de decisão monocrática proferida pelo relator.

Não se presta, contudo, à rediscussão ampla e irrestrita da causa, tampouco constitui instrumento apto à mera reiteração de argumentos já enfrentados e devidamente apreciados.

Com efeito, a jurisprudência consolidada orienta no sentido de que o agravo interno deve conter fundamentação capaz de demonstrar, de forma específica, o desacerto da decisão impugnada, sob pena de manutenção do
decisum
.

No caso concreto, observa-se que o agravante
limita-se
a reproduzir as teses já deduzidas na apelação, sem trazer qualquer elemento novo ou apto a alterar o convencimento anteriormente firmado.

A questão central reside na extensão da legitimidade extraordinária conferida às entidades sindicais pelo art. 8o, III, da Constituição Federal.

Sob a ótica da interpretação literal, o dispositivo constitucional assegura aos sindicatos a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria.

Entretanto, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe a conjugação dessa norma com os princípios que regem a ação civil pública e com as regras de legitimação processual, notadamente a necessidade de pertinência temática entre a atuação da entidade e os interesses efetivamente tutelados.

Já sob o enfoque teleológico, a finalidade da norma constitucional é assegurar a proteção dos interesses da categoria profissional representada, e não autorizar atuação irrestrita em defesa de interesses genéricos ou de terceiros não vinculados diretamente à relação sindical.

Por fim, a interpretação histórica revela que a ampliação da legitimidade sindical visou fortalecer a representação coletiva, mas sempre dentro dos limites da defesa de interesses próprios da categoria.

No caso dos autos, conforme documentado, a ação civil pública foi ajuizada com o objetivo de suspender os processos seletivos simplificados e promover a consequente convocação dos candidatos aprovados em concurso público estadual.

Portanto, os fatos comprovados indicam que o objeto da demanda transcende os interesses diretos da categoria profissional representada pelo sindicato, alcançando, em realidade, interesses de terceiros, notadamente candidatos aprovados em concurso público.

A parte alega que a manutenção de contratações temporárias comprometeria a estrutura da carreira e as condições de trabalho dos servidores. Contudo, tal alegação, embora relevante, não se mostra suficiente para caracterizar, de forma concreta e direta, a pertinência temática necessária à legitimação extraordinária.

Com base nas provas descritas e nos limites objetivos da demanda, verifica-se que o núcleo do pedido está voltado à defesa de direito subjetivo de candidatos aprovados, o que afasta a legitimidade sindical.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a legitimidade sindical, embora ampla, não é absoluta, exigindo-se a demonstração de vínculo direto entre a pretensão deduzida e os interesses da categoria.

Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça têm reiteradamente afastado a legitimidade de entidades sindicais para atuar em defesa de interesses de candidatos em concurso público, por ausência de pertinência temática.

No caso em exame, não há elementos que justifiquem a distinção (
distinguish
) em relação a tais precedentes, tampouco fundamentos que autorizem eventual superação (
overruling
) da orientação consolidada.

A decisão agravada, ao negar provimento à apelação, analisou de forma adequada: i) a natureza da pretensão deduzida;
ii
) os limites da legitimidade sindical; e
iii
) a ausência de pertinência temática.

Ademais, observou corretamente a possibilidade de julgamento monocrático, nos termos do art. 932 do CPC, diante da existência de jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão agravada
encontra-se
em plena consonância com o ordenamento jurídico vigente.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação e, por conseguinte, a sentença que extinguiu a ação civil pública sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa.

É como voto.

[1]
STJ;
AgIntREsp
1.833.766; Proc. 2019/0156434-1; RS; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio
Kukina
; DJE 08/09/2023.

STJ - REsp: 1714335 SC 2017/0319561-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/08/2018.

N.U 1028397-31.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023,
Publicado
no DJE 11/04/2023.

N.U 1003043-79.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025.

TJRJ;
RNec
0019440-38.2018.8.19.0004; São Gonçalo; Quinta Câmara de Direito Público;
Rela
Desa Rose Marie Pimentel Martins; DORJ 19/04/2024; Pág. 456.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026